Tribunal: STF
Processo: RE 81657
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
Lei de Usura. Taxa remuneratória de Serviços. Aplicação da Lei nº 4.595/64. Revogação do artigo 1º do Decreto nº 22.626/33, quanto às operações com as instituições de crédito, públicas ou privadas, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional.
Recurso conhecido e provido.